Tribunal: TJMT
Processo: 0053042-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053042-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.215.634/0001-40 (APELADO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 986/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença concessiva de mandado de segurança que reconheceu a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. Após julgamento desfavorável ao ente estadual e posterior interposição de recurso extraordinário, os autos foram devolvidos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, à luz do entendimento firmado no Tema 986/STJ; (
ii
) estabelecer os
efeitos temporais da concessão da segurança, considerando a modulação fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as tarifas TUSD e TUST, quando lançadas na fatura e suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1o, II, “a”, da LC 87/1996.

4.
O STJ modulou os efeitos da decisão, preservando os efeitos de decisões judiciais favoráveis aos contribuintes proferidas até 27.3.2017, desde que ainda vigentes e não condicionadas a depósito judicial, sendo válida a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024.

5.
A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 11.11.2014, obteve liminar em 25.11.2014 e teve sentença favorável em 31.7.2015, enquadrando-se nas hipóteses excepcionais previstas na modulação de efeitos.

6.
O pedido inicial restringiu-se à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, motivo pelo qual a análise deve permanecer
adstrita
a essa tarifa, afastando-se qualquer exame quanto à TUST.

7.
A sentença deve ser retificada apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, autorizando a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024, com exigibilidade restabelecida a partir de 29.5.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.
Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento
:

1.
As decisões judiciais favoráveis à exclusão da TUSD proferidas até 27.3.2017 permanecem válidas até 28.5.2024, desde que ainda vigentes e sem exigência de depósito judicial.

2.
A partir de 29.5.2024, aplica-se integralmente a tese do Tema 986/STJ, autorizando a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: LC n
.
87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.3.2024 (Tema 986). TJMT, Apelação Cível n
.
1013019-91.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da

Apelação Cível

e Reexame Necessário
, em decorrência
da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão encontrar-se em aparente desconformidade com o entendimento
consolidado na Corte Superior, diante da orientação firmada no Tema n
.
986 dos recursos repetitivos.

No julgamento do apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, ao concluir pela impossibilidade de incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança.

Contra esse acórdão, a Fazenda Pública opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Na sequência
, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n
.
986 do Superior Tribunal de Justiça.

Firmada a tese pela Corte Suprema, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes autos foram devolvidos, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão proferido na apelação diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema n. 986 dos recursos repetitivos.

Na ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a então Desa Relatora Maria Aparecida Ribeiro fez constar em seu voto a impossibilidade de inclusão das tarifas TUSD na base de cálculo do ICMS, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança.

Verifico que o caso é de alteração
parcial
do entendimento anteriormente adotado.

Sobre o assunto, cumpre destacar que, após a fixação da tese no Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, vejamos:

Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Segue a ementa do julgamento em referência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO.

(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-,tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

(...) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. (...). (REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024).

No entanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão, sendo que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses excepcionais nela previstas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou como marco temporal o julgamento do REsp 1.163.020/RS pela Primeira Turma, considerando que, até então, prevalecia nas Turmas de Direito Público o entendimento favorável aos contribuintes.

A Primeira Seção assentou que permaneceriam válidas as decisões liminares concedidas até 27 de março de 2017, possibilitando aos consumidores recolher o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial.

Contudo, com a publicação do acórdão do Tema 986, em 29 de maio de 2024, passou-se a exigir que mesmo os contribuintes amparados por tais decisões observassem a orientação firmada no precedente.

No presente caso, a ação mandamental foi impetrada em 11
.11.2014
, a liminar foi concedida em
25.11.2014
e a sentença foi proferida em
31.7.2015
.

Portanto, o caso concreto se aproveita do entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, enquadrando-se na exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STJ.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo ST
J
, conforme se verifica:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.

(
TJMT

1013019-91.2016.8.11.0041
,
Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16.6.2025).

No entanto, é importante registrar que, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a partir de
29.5.2024
passa a ser plenamente válida a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Assim, a impetrante deverá, a partir dessa data, observar a nova orientação jurisprudencial, incluindo tais tarifas na base de cálculo do imposto.

D
iante desse cenário, a sentença deve ser parcialmente retificada apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, reconhecendo a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024, devendo a cobrança ser retomada a partir de 29.5.2024, conforme fixado no Tema 986 do STJ.

Registr
o
, por oportuno, que a petição inicial
se voltou
exclusivamente contra a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Embora a sentença tenha mencionado também a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), tal referência não decorre de pedido da impetrante, razão pela qual o exame da controvérsia deve permanecer
adstrito
à TUSD, que é o objeto efetivamente submetido à apreciação judicial desde o início.

Assim sendo
,
no exercício do
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
procedo à alteração do acordão

anteriormente proferido por esta Câmara
, por
encontra
r
-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema n. 986 dos recursos repetitivos.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
, apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, que deve vigorar até 28.5.2024, conforme modulação fixada no Tema 986 do STJ
,
o que implica a
retificação parcial da sentença submetida ao reexame necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025